Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-28.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Plano de saúde – Sentença de procedência confirmando a tutela antecipada em caráter antecedente concedida – Insurgência da requerida – Autor diagnosticado com tumor cerebral – Prescrição do medicamento Bevacizumabe – Alegação de tratamento 'off-label' – Tratamento prescrito pelo médico da parte autora – Doença com cobertura contratual – Aplicação do disposto no Código de Defesa do

Ementa:
Plano de saúde – Sentença de procedência confirmando a tutela antecipada em caráter antecedente concedida – Insurgência da requerida – Autor diagnosticado com tumor cerebral – Prescrição do medicamento Bevacizumabe – Alegação de tratamento 'off-label' – Tratamento prescrito pelo médico da parte autora – Doença com cobertura contratual – Aplicação do disposto no Código de Defesa do Consumidor – Dever de boa-fé objetiva do plano de saúde – Cláusula genérica de exclusão de procedimentos não previstos como obrigatórios pela ANS – Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado para doença com cobertura contratual – Verificação do equilíbrio do contrato – Aplicação das Súmulas 96 e 102 desta E. Corte de Justiça – Cobertura integral do tratamento em andamento que se impõe – Danos morais caracterizados – Matéria sumulada por este Tribunal de Justiça e com farta jurisprudência indicando o dever de cobertura – Ausência de justificativa razoável para a negativa de cobertura a caracterizar ato ilícito - Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.